Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel.
2. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. 2.1. Não tendo o credor fiduciário participado da relação jurídica processual que deu origem ao título executivo, não cabe falar em penhora do imóvel a ele pertencente como garantia de dívida de terceiros.
3. Todavia, não se olvida ostentar o devedor direitos sobre o bem dado em garantia ao credor fiduciante, motivo pelo qual é perfeitamente possível a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, os quais possuem valor econômico. 3.1. No mesmo sentido é a previsão do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, que traz a possibilidade de incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária.
4. Recurso conhecido e desprovido.